Tribunal: TJDFT
Processo: 0725891-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. ACESSO AO JUDICIÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PARA O FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decretação da falência não é, por si só, suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, para a concessão de gratuidade de justiça. Na hipótese, a documentação acostada atesta a existência de reduzido prejuízo líquido, inferior, inclusive, à quantia objeto da ação monitória.
2. Quanto ao pedido subsidiário, de recolhimento das custas ao final do processo, a fim de garantir acesso ao Judiciário, pode ser, excepcionalmente, admitido, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, todavia também deve ser demonstrada a dificuldade momentânea do seu recolhimento, o que não ocorreu na hipótese.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.